Tribunal: TJSP
Processo: 1036662-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora da Educação Básica II – PEB II. Servidora que pleiteia a regularização do período de afastamento para tratamento da própria saúde. Presente indeferimento administrativo da licença-saúde. Laudo pericial confirmatório - Perito concluiu que no período mencionado a autora estava incapacitada para o exercício das funções de professora. Manutenção dos

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora da Educação Básica II – PEB II. Servidora que pleiteia a regularização do período de afastamento para tratamento da própria saúde. Presente indeferimento administrativo da licença-saúde. Laudo pericial confirmatório - Perito concluiu que no período mencionado a autora estava incapacitada para o exercício das funções de professora. Manutenção dos honorários fixados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.